Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-29.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000083-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 273.588.328-09 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ESTUDANTE USUÁRIO DO FIES – SUPOSTO TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – CONCESSÃO DE DESCONTO DE PONTUALIDADE A ESTUDANTES PAGANTES, NÃO EXTENSÍVEL AOS USUÁRIOS DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – SENTENÇA QUE DECRETA A ILEGITIMIDADE ATIVA – INCORREÇÃO – AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA – CAUSA MADURA – ANÁLISE DA MATÉRIA DE FUNDO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - SENTENÇA ANULADA – PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se é o autor quem suportará o ônus financeiro das mensalidades do curso de nível superior, considerando que a adesão ao programa FIES não afasta a obrigação de arcar com todas as prestações inicialmente pagas pelo agente financiador, detém ele legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, a reparação material decorrente de suposta recusa indevida de benefício concedido aos alunos pagantes da instituição de ensino.

2. Incumbia ao autor ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, de forma discriminatória, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jefferson Pereira de Souza
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito n.º 1000083-29.2019.8.11.0041 ajuizada em face de
Unic Educacional Ltda
., nos termos do art. 487, inciso VI, do CPC, julgou o feito extinto, ante a ilegitimidade ativa (ID 49795008).

Irresignado, o autor/apelante aduz que o fato de realizar o pagamento do financiamento estudantil em momento posterior, diretamente ao agente financiador, não retira o dever, por parte da instituição de ensino que adere ao FIES, de não oferecer tratamento diferenciado entre estudantes, nem afasta o ônus financeiro que será, ao fim e ao cabo, arcado pelo aluno, o que atestaria sua legitimidade para figurar no polo ativo desta lide (ID 49795010).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 49795014).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

O autor, usuário do FIES, afirmou ter sido tolhido de desconto de mensalidade fornecido pela UNIC Educacional Ltda. exclusivamente aos estudantes que, não tendo aderido ao financiamento estudantil, pagam as respectivas mensalidades pontualmente.

Com base na suposta desigualdade de tratamento, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de reparação moral e material, incluindo a devolução em dobro do montante que entende ter sido pago a maior.

A sentença declarou a ilegitimidade ativa do autor e julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, ao fundamento de que o autor não é responsável pelo pagamento dos valores cuja devolução é pleiteada nos autos, na medida em que as mensalidades são custeadas pelo agente financiador.

Irresignado, o autor/apelante aduz que o fato de realizar o pagamento do financiamento estudantil em momento posterior, diretamente ao agente financiador, não retira o dever, por parte da instituição de ensino que adere ao FIES, de não oferecer tratamento diferenciado entre estudantes, nem afasta o ônus financeiro que será, ao fim e ao cabo, arcado pelo aluno, o que atestaria sua legitimidade para figurar no polo ativo desta lide (ID 49795010).

Da análise dos autos, tem-se que razão assiste ao apelante.

Como se infere dos autos, a pretensão autoral não se resume à repetição das mensalidades tidas como pagas a maior, abrangendo indenização por danos morais que o estudante alega ter sofrido em razão de tratamento discriminatório.

Desse modo, não poderia a sentenciante, ainda que reconhecendo a ausência de ligação entre a questionada negativa de desconto e a esfera patrimonial do aluno, decretar a extinção do feito em sua integralidade, pois o pedido de reparação por danos morais transcende a discussão sobre quem suporta diretamente o ônus financeiro decorrente do tratamento tido como discriminatório – se o agente financiador ou o estudante usuário do FIES -, o que demandaria a continuidade do feito em relação ao referido tópico.

Até porque é o autor quem, ao fim e ao cabo, suportará o ônus financeiro das mensalidades do curso de nível superior, considerando que a adesão ao programa FIES não afasta a obrigação de arcar com todas as prestações inicialmente pagas pelo agente financiador.

Logo, tem o autor legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação indenizatória, o que demanda a anulação da sentença terminativa.

Superada a questão preliminar, considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, deve este órgão recursal enfrentar diretamente a matéria de fundo, com amparo na teoria da causa madura, consagrada no art. 1.013, §3º, I do CPC.

Pois bem. O cerne do litígio está em verificar se o autor, beneficiário do FIES, tem ou não o direito de reaver parte do valor das mensalidades que foram custeadas através do financiamento estudantil, com base em suposto tratamento discriminatório que decorreria da concessão de “desconto de pontualidade” a todos os alunos que, não tendo aderido ao programa governamental, pagam as respectivas mensalidades pontualmente.

Compulsando os autos, verifico que o autor não logrou comprovar, ainda que minimamente, que a ré concedia, indiscriminadamente, um desconto de 25% sobre a mensalidade paga pontualmente pelos alunos que não aderiram ao programa de financiamento estudantil.

Ora, a ré afirma que não oferece desconto indiscriminado aos alunos, mas apenas bolsas parciais, em percentuais diversos, a discentes que preenchem os requisitos subjetivos para tanto, além de descontos sazonais, aplicáveis aos alunos que aderiram aos cursos de graduação em determinados semestres e mediante condições específicas.

Nesse passo, incumbia ao autor produzir prova mínima de suas alegações, no sentido de que a ré concede de forma indiscriminada o desconto de 25% sobre o valor integral da mensalidade, exclusivamente aos alunos não participantes de programas governamentais.

Com efeito, a suposta prática de conceder desconto de pontualidade tem por critério a data do pagamento, ou seja, um critério objetivo e, portanto, se realizada, deveria constar dos boletos do alunos, indistintamente, pois mesmo os alunos que estudam em caráter particular poderiam pagar a mensalidade em datas diferentes.

Assim, deveria haver algum boleto de mensalidade do qual se pudesse inferir a aplicação desse critério objetivo, permitindo ao banco arrecadador do boleto efetuar o desconto conforme o dia do pagamento.

Todavia, nenhum documento com essas características foi juntado pela autora, com o destaque do desconto nos termos narrados na petição inicial.

Sem embargo de se tratar de uma relação de consumo, competia ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Afinal, a inversão do ônus probatório viabilizada pelo Código Consumerista não alcança o encargo de apresentação de documentos e outros elementos elucidativos que se encontrem, desde sempre, ao acesso do consumidor, mas tão somente aqueles concentrados pelo fornecedor e excluídos do acesso da contraparte, em razão da vulnerabilidade característica de relações jurídicas dessa natureza.

Convém ressaltar que a ré comprovou, através do histórico acadêmico trazido à baila no id. 49794977, que o autor teve diversas reprovações ao longo da graduação, circunstância que, por si só, provoca alterações na grade curricular do aluno, na medida em que se faz necessário cursar novamente as disciplinas reprovadas, o que amplia a duração do curso e o custo das mensalidades.

De mais a mais, se não há prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, assim como qualquer ilicitude capaz de lastrear o pedido de indenização por danos morais. Consequentemente, o reconhecimento da
improcedência
dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

No julgamento de caso correlato, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício assim decidiu:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – ESTUDANTE PAGANTE DE FORMA INDIRETA, NA CONDIÇÃO DE FINANCIADO – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CARACTERIZADA –
CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
– SENTENÇA ANULADA –
PEDIDOS IMPROCEDENTES
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada. Embora o autor não tenha sido quem efetuou o pagamento das semestralidades junto à Instituição de Ensino Superior - IES requerida, por certo que, ainda que de forma indireta, é o responsável pela quitação de tais valores na condição de financiado, subsistindo, assim, sua legitimidade ativa ad causam na ação que visa restituição de valores supostamente pagos indevidamente.
Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria o discente autor ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos. Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples. À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.

(TJ-MT - AC: 10053126720198110041 MT, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reconhecer a legitimidade
ad causam
do autor, e, no mérito,
julgar

improcedentes os pedidos iniciais
, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade (arts. 85, §2º e 98, §3º do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
JEFFERSON PEREIRA DE SOUZA.

AÇÃO
: Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000083-29.2019.8.11.0041, proposta por
JEFFERSON PEREIRA DE SOUZA
contra
UNIC EDUCACIONAL LTDA.

SENTENÇA
: declarou a carência da ação por ilegitimidade ativa, julgando o feito extinto, sem resolução de mérito.

O autor recorre e busca a declaração de legitimidade ativa, bem como a procedência dos pedidos para condenar a requerida a restituir o valor referente ao desconto por pontualidade (bolsa incentivo - de 25% na mensalidade por pagamento antecipado) e ao pagamento de indenização por danos morais.

A i. Relatora
DEU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a legitimidade ad causam do autor e anular a sentença terminativa, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução e processamento.

Adoto o mesmo posicionamento que a i. Relatora no que diz respeito à legitimidade do autor para figurar o polo ativo da ação, porque entendo que quem efetivamente paga as mensalidades, ainda que por meio de financiamento, é o acadêmico beneficiário do programa, porquanto após concluir o curso terá de quitar junto ao sistema FIES, integralmente, o valor financiado. Por esse motivo, tem interesse em ser beneficiado com o desconto nas mensalidades.

No entanto, ao invés de determinar o retorno dos autos à origem para o julgamento do mérito, creio que se trata de causa madura e, portanto, é possível passar ao julgamento dos demais temas discutidos no processo, conforme autoriza o art. 1013, §3ª, I, do CPC, e
também porque foi expressamente requerido pelo apelante que a sentença fosse reformada para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, inclusive com a inversão do ônus da prova e o uso de prova emprestada
(ID 49795010 - Pág. 62).

Na contestação, requerida alega, também preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual

porque a verba que quitou as mensalidades da autora tem origem em recursos federais e, portanto, restaria caracterizado o interesse da União no feito.

Observa-se que, no caso em análise, não se discute o contrato de financiamento estudantil propriamente dito, mas sim o valor que foi cobrado a mais da autora nas mensalidades pagas ao curso universitário ministrado pela requerida, porquanto lhe foi negado o desconto de 25%, concedido aos alunos que custearam o curso com recursos próprios.

Assim, não se verifica o alegado interesse da União e, consequentemente, não há razão para o deslocamento da competência.

O que se tem, no presente caso, é a discussão sobre se o autor faz ou não jus ao desconto nas mensalidades pagas à requerida pelo FIES que, ao final do curso, terão que ser pagas pela autora.

Desse modo,
rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual
.

No que diz respeito ao mérito, observa-se que ao analisar os documentos colacionados, observa-se que não se trata de comprovantes de pagamento de mensalidade de pessoas matriculadas no mesmo curso ou mesmo na mesma unidade onde o autor concluiu seu curso.

Os documentos trazidos pela parte autora não comprovam a concessão do desconto de 25% pelo pagamento pontual para os alunos que iniciaram o curso no mesmo período que o autor, porém não eram beneficiários de planos de financiamento estudantil oferecidos pelo governo federal.

Os boletos e planilhas apresentados se referem a descontos concedidos no ano de 2018 e nenhum deles se refere ao curso ou turma do autor e nem lhe são contemporâneos.

Nesse passo, cabia ao autor apresentar provas, ainda que mínimas, de suas alegações, mesmo que se trate de uma relação de consumo, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3º, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos
.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais
, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação. (N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

O tratamento isonômico deve ser analisado entre sujeitos em iguais condições, em outras palavras, se considera tratamento discriminatório quando se concede o benefício a uns mas o nega a outros que se encontrem nas mesmas condições acadêmicas (curso, semestre, número de disciplinas cursadas, etc).

Portanto, se o autor é quem alega a existência de conduta discriminatória entre alunos beneficiários de financiamento estudantil e alunos pagantes, por parte da IES, deveria ser capaz de comprovar o ato ilícito, consubstanciado pela prática global ou indiscriminada de descontos ou ainda que tenha praticado uma política de descontos para os seus pares, porém negando-os ao autor.

Não seria justo exigir que a instituição de ensino produzisse a prova da negativa da prática dos descontos.

Por esse motivo,
há que se julgar improcedente o pedido de restituição no valor do suposto desconto pelo pagamento pontual da mensalidade, porquanto não há provas de que tais descontos foram efetivamente concedidos aos pares do autor em detrimento deste
.

Desse modo, também
não faz jus o autor à repetição do indébito, seja em dobro ou seja de forma simples
.

Consequentemente,
se não restou caracterizado o ato ilícito
, que teria sido praticado pela requerida por meio de atos discriminatórios entre alunos beneficiários de financiamentos estudantis e alunos pagantes com recursos próprios,
não há falar-se em reparação civil, razão pela qual tal pedido deve também ser julgado improcedente
.

Por esse motivo,
comporta parcial provimento o recurso do autor, para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa e julgar o mérito da ação. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual suscitada na contestação e julga-se improcedentes os pedidos de restituição do valor referente a bolsa incentivo, porquanto carente de prova, e, do mesmo modo rejeita-se o pleito de reparação civil
.

É como voto.

EM 26 DE AGOSTO DE 2020:

EM 26 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1° vogal)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES

A ré argui em preliminar de contestação a incompetência da Justiça estadual visto que o autor cursou Educação Física integralmente custeado pelo FIES. Contudo, nos autos não há discussão sobre os repasses da União à apelada, tampouco se questiona qualquer taxa incidente tanto sobre os valores recebidos pela Universidade como devidos pelo apelante ao Governo Federal.

Alega também prescrição no que concerne a restituição alusiva às mensalidades anteriores a 2016. Todavia, ao caso não se aplica o art. 206, incisos IV e V, do Código Civil, ante a manifesta relação de consumo, em ademais, o art. 27 do CDC determina que o quinquênio prescricional contra o consumidor só começa a fluir depois do conhecimento do dano.

Suscita ainda a ilegitimidade ativa uma vez que o aluno não seria o responsável por efetuar os pagamentos mensais, como inclusive constou na sentença, que extinguiu o feito sem resolução de mérito. No entanto, embora durante o curso os encargos educacionais tenham sido custeados com recursos da União, após concluí-lo ele deve realizar a amortização do sando devedor do financiamento.

Posto isso,
rejeito
as preliminares.

MÉRITO

Quando o autor contratou os serviços educacionais da ré no início do ano letivo de 2013, o art. 4°, §4º, da Lei 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, assim estabelecia:

Art. 4° São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados. (...)

§ 4°
Para os efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual
(sem grifos no original).

Diante disso, a princípio, tanto a
bolsa incentivo
tratada nos autos quanto qualquer outro benefício coletivo ou por pontualidade deveria ser-lhe estendido.

Não são poucas as notícias de que as faculdades particulares promovem esse tipo de discriminação entre estudantes que pagam integralmente as prestações e os que o fazem através do FIES.

Ademais, o Ministério da Educação, ao editar o art. 33 da Portaria 209/2018, dispôs o seguinte:

Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade P-Fies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4º-B e 15-E da Lei nº 10.260, de 2001. (...)

§4º Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2º,
é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição
, mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas
.

Ao caso concreto aplica-se o CDC em virtude da notória relação de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º) e por não haver discussão sobre os encargos do FIES, mas sim sobre a existência ou não de discriminação contra esses estudantes.

E com a inversão do ônus da prova (art. 6°, inciso VIII), cabia à ré ao menos argumentar que nenhum aluno do curso de Educação Física do campus Unic Beira Rio, período matutino de 2013 a 2018, recebeu 25% de desconto nas mensalidades em razão da
bolsa incentivo
.

Essa prova, além de ser-lhe devida (art. 373, inciso II, do CPC c/c art. 6°, inciso VIII, do CDC), não se caracteriza como negativa, ou extremamente difícil de ser produzida, visto que tal informação consta no seu banco de dados.

Logo, em observância à garantia do direito à igualdade material entre os estudantes, é cabível a extensão da
bolsa incentivo
ao apelante,

mesmo que ele tenha apresentado planilhas de desconto de unidades de ensino diversas e relativas ao ano de 2018, bem como indicado outro curso como parâmetro comparativo.

A não comprovação de que o tratamento desigual se justificava na situação específica do autor faz incidir retroativamente o art. 4°, §4º, da Lei 10.260/2001, o que torna imperiosa a condenação da universidade à restituir-lhe parte das mensalidades pagas.

Segundo jurisprudência consolidada do STJ
,

a condenação à restituição em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos
(REsp nº. 1539815/DF, DJe de 07/02/2017).

Não há nos autos prova nesse sentido. Verifica-se apenas que houve cobrança indevida, o que leva à repetição de indébito na forma simples.

Também não está demonstrado o dano moral. Não houve lesão aos direitos da personalidade ou forte abalo à intimidade do apelante (honra subjetiva).

Ele não foi exposto a vexame e constrangimento perante terceiros, nem impedido de entrar na sala de aula ou participar das atividades acadêmicas, e tampouco suportou intenso sofrimento psicológico causador de angústia extrema. O mero dissabor experimentado não autoriza a indenização.

Para ilustrar:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADAS
. (...)
MENSALIDADES COBRADAS DO ESTUDANTE BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA (FIES) SUPERIORES À MENSALIDADE DO ESTUDANTE "COMUM". PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CORREÇÃO DE VALOR DO CONTRATO
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. 1. A lide versa sobre contrato de financiamento estudantil, em que o autor pleiteia a redução do valor (R$ 695,00) da mensalidade do curso de Teologia previsto no contrato de financiamento estudantil (nº 359.803.170) para o mesmo valor cobrado dos demais alunos não beneficiários do programa (R$ 336,60). Ambas as rés (Instituição bancária e Instituição de ensino) se insurgem contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial e as condenou solidariamente na obrigação de fazer para fixar o valor máximo de todas as parcelas do contrato de financiamento estudantil (FIES) em R$ 336,60, e ao pagamento de R$ 12.913,20, a título de dano material, referente aos valores pagos a maior pelo autor. (...) 3.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Ambas as rés são parte legítimas para configurar no polo passivo da demanda. A instituição bancária é responsável pela gestão do FIES na qualidade de agente operador/financeiro (inciso II, e §3º do art. 3º da Lei 10.260/2001) e detém inclusive responsabilidade para entabular contrato de financiamento estudantil, nos termos do § 2º, art. 6º da mesma lei. Da mesma forma, a instituição de ensino é parte legítima, pois sendo seu aluno beneficiário do FIES, significa que a instituição de ensino aderiu a sua participação no programa. Preliminar rejeitada
. 4. Preliminar de incompetência do Juizado Especial. Quanto à alegação de ambas as recorrentes no que tange à incompetência do Juizado Especial para tramitação do presente efeito, também não merece acolhida. É bem verdade que algumas causas deverão ser processadas perante a Justiça Federal, uma vez que os recursos financeiros aplicados ao programa advêm da União (art. 2º, I da Lei 10.260/2010). Contudo, no presente caso, a discussão limita-se à obrigatoriedade de aplicar o desconto concedido na mensalidade dos alunos não beneficiários do FIES aos alunos assistidos pelo programa. Além disso não há necessidade de perícia técnica complexa para o deslinde da questão, todavia não se ignora a possibilidade de ter de ser realizado novo cálculo do financiamento bancário em si. Preliminar rejeitada. (...) 6.
Os alunos beneficiários do programa de financiamento estudantil (FIES) devem ser contemplados com os mesmos descontos aplicados aos alunos não beneficiários do programa, consoante previsão do parágrafo 4º do art. 4º da Lei 10.260/2010, e incisos IV e V do artigo 18 da Portaria MEC 1725/2001
. 7.
Portanto, o valor de R$ 695,00 (valor liberado para a Instituição de Ensino) previsto no contrato nº 359.803.170 deve ser reduzido para R$ 336,60, valor efetivamente pago pelos demais alunos, não beneficiários do programa de financiamento estudantil (ID 8003744), de forma a preservar o princípio da isonomia
. 8. Recursos CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE. Preliminares de Incompetência do Juizado e de Ilegitimidade passiva rejeitadas. Preliminar de julgamento ultra petita suscitada e acolhida de ofício. Sentença reformada para afastar a condenação material, no valor de R$ 12.913,20, e para interpretar a determinação da revisão contratual no sentido de que: o valor a ser revisto para R$ 336,60 é o valor da mensalidade do curso, levado em consideração para o contrato de financiamento, nos termos da fundamentação do presente voto. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido na integralidade
. (Acórdão n°. 1221840, Recurso Inominado n°. 07540680920188070016, Segunda Turma Recursal, TJ/DF, Rel. João Luís Fischer Dias, julgamento: 11/12/2019, publicado em 16/12/2019, sem grifos no original).

(...)
APELAÇÃO CÍVEL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ARTIGO 42 DO CDC - MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. 1. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC , pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor (Resp 1.199.273-SP)
.
(AC nº. 10000160660502001 MG, 15ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Antônio Bispo, julgado em 22/08/2017, publicado em 30/08/2017, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(...)
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO DE CAUSALIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO
- ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO. (...)
É descabida a condenação do fornecedor de serviços a reparação por dano moral quando não foi identificada nenhum ato ilícito que pudesse repercutir sobre os direitos subjetivos e personalíssimos do autor, tampouco o nexo de causalidade entre a atuação da

[empresa]

e o dano informado
. (...).
(AP n°. 1006372-75.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 29/07/2020, sem grifos no original).

A procedência da lide em segundo grau de jurisdição gera a inversão dos ônus da sucumbência, e a alteração da natureza jurídica da sentença impõe a modificação do parâmetro de incidência dos honorários sucumbenciais do valor da causa para o montante da condenação, com amparo no art. 85, §2°, do CPC.

Porém, a pretensão do apelante foi apenas parcialmente acolhida, o que faz incidir o art. 86 do CPC.

Pelo exposto, divirjo da relatora e
dou parcial provimento
ao Recurso para condenar a apelada a restituir-lhe 25% das mensalidades pagas pela União (FIES), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em virtude da sucumbência recíproca, ambas as partes arcarão com 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jefferson Pereira de Souza, com o fito de reformar a sentença, de Id. n.º 49795008, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n.º 1000083-29.2019.8.11.0041, movida em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA., acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. n.º 49795010, o recorrente almeja a reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida sua legitimidade ativa e, de consequência, acolhidos os pedidos iniciais, com a condenação da apelada à restituição 2 dos valores pagos a maior das mensalidades e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que o fato de o pagamento ser realizado pelo estudante em momento posterior ao agente financiador, não descaracteriza sua legitimidade em requerer que a instituição de ensino garanta o mesmo tratamento entre estudantes que adere ao FIES (fundo de financiamento estudantil) e os que pagam sua mensalidade até o quinto dia útil do mês, sendo oferecidos a estes o desconto de 25% no valor pela pontualidade.

Sustenta que possui legitimidade para questionar o desconto não recebido no valor das mensalidades, uma vez que deverá arcar com todo o valor recebido pela apelada, por meio do FIES, razão pela qual pretende a reforma da sentença.

Em contrarrazões, de Id. n.º 49795014, a apelada argui, preliminarmente, a incompetência da Justiça estadual e a ilegitimidade ativa da parte autora. No mérito, pugna pela manutenção da decisão atacada.

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, deu parcial provimento ao recurso somente para reconhecer a legitimidade ad causam do autor, e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, sendo acompanhada pelo 2º Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges.

O 1º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, deu parcial provimento ao recurso para condenar a apelada a restituição de 25% das mensalidades pagas pela União (FIES), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença. E, em virtude da 3 sucumbência recíproca, determinou que ambas as partes arcarão com 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Em relação a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, entendo que esta deve ser rejeitada.

É assim porque na presente demanda não discute o contrato de financiamento ou os repasse realizado da União à apelada, mas sim os supostos descontos não aplicáveis ao autor por ser beneficiário do FIES, ou seja, trata-se de discussão relativa a suposta falha no serviço prestado pela apelada, desse modo a competência para julgamento e processamento do feito é da Justiça Estadual.

De igual modo, a preliminar de ilegitimidade ativa do autor, também, não merece guarida. Explico.

Tal pressuposto (legitimidade de parte) pode ser conceituado como “a
qualidade para agir juridicamente, como autor, ou réu, por ser a parte o sujeito ativo ou passivo do direito material controvertido ou a declaração que e pleiteia (José Náufel
)” (JUNIOR, Humberto Theordoro. Novo Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 13).

Assim, “para que se verifique a legitimação ad causam é necessário que haja identidade entre o sujeito da relação processual e as pessoas a quem ou contra quem a lei concede a ação (Pedro Batista Martins)” (ob. cit. P. 13)

Nos termos do artigo 18, do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Portanto, haverá ilegitimidade ativa quando o autor não for o titular do alegado direito, o que não se verifica na hipótese, pois conforme se extrai dos autos o autor, ora recorrente, contratou os serviços da apelada para cursar a faculdade de Educação Física e como meio de pagamento das mensalidades foi admitido o financiamento estudantil denominado FIES.

Nessa modalidade de financiamento é realizado um repasse à instituição de ensino por meio do programa de governo como forma de quitar as mensalidades do aluno beneficiário. No entanto, não se trata de uma doação, mas de um tipo de empréstimo/financiamento, sendo que, em momento posterior o valor despendido pelo programa deverá ser quitado pelo próprio aluno.

Desse modo, resta caracterizado o seu interesse processual para discutir os valores das mensalidades, pois no caso de, realmente, haver uma discrepância nos valores das mensalidades, o autor irá pagar a, título, de financiamento estudantil um montante maior do que aqueles alunos que pagam diretamente a instituição de ensino.

Quanto ao mérito, no caso, como sabido, tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

E, nesses casos, o ônus da prova, acerca da prestação dos serviços é de responsabilidade do fornecedor (Instituição de Ensino), a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC, in verbis:

“Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo autor, o que não se evidenciou na hipótese.

Fato é, que a Instituição de Ensino não pode praticar nenhum tipo de discriminação e desigualdade entre os estudantes que recebem benefício do Governo Federal e os que custeiam de forma particular.

Aliás, a fim de evitar tal irregularidade o MEC realizou a Portaria no 209/2018, expondo que:

“Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil osencargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade Fies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4o-B e 15-E da Lei no 10.260, de 2001.

[...].

§ 4o Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2o, é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório 6 entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição, mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas”.

Por outro lado, também é evidente que uma Faculdade realiza parcerias e convênios, que possibilitam a realização de descontos nas mensalidades a determinados cursos ou unidades e, para isso, devem ser obedecidos critérios objetivos a serem implementados nos contratos de prestação de serviços educacionais.

Ocorre que, não há qualquer comprovação nos autos de que exista esse desconto pontualidade, denominado “bolsa incentivo” para todos os alunos, que cursaram Educação Física, na Unidade Beira Rio, no período de 02/2013 a 01/2018 e efetuaram o pagamento no dia 10 de cada mês, para que seja estendido tal benefício.

Dos documentos juntados que aparecem o bolsa incentivo ou se tratam de outro curso ou de outra unidade (Id. n.º 49794954 e 49794955), tais como engenharia elétrica na Unic Barão, Administração, Gastronomia e Direito na Unic Pantanal. Não havendo nenhum documento ou boleto de outro aluno, que corresponde ao mesmo curso, no mesmo período e unidade que realizou sua faculdade.

A tabela de valores, de Id. n.º 49794959, única na qual consta um desconto entre preço pagante e valor bruto da mensalidade, incluindo o curso de Educação Física, indica que tais valores se destinam para os ingressantes no semestre de 2018/2, quando o autor já não era mais aluno da instituição.

Deste modo, entendo que a parte apelante, não se desincumbiu do mínimo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, in verbis:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA– PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSAINCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARESAPENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3o, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação."

(N.U 1000087- 66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”.

(N.U 0006557- 92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 9 – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA – AUTORA QUE NÃO COMPROVA O ADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA INCOMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL –RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. A inversão do ônus probatório por força do art. 6o, VIII do CDC não retira da parte autora a incumbência de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, máxime tendo em vista que não como exigir do réu a prova de fato negativo, máxime tendo em vista que não há como exigir do fornecedor a prova de fato negativo, dada a impossibilidade ou extrema dificuldade de sua obtenção.

II – Inexistindo prova dos fatos constitutivos da pretensão autoral, sobretudo o pagamento da dívida e a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, não há que se falar no ato ilícito e no dano extrapatrimonial necessários à configuração daresponsabilidade civil da fornecedora.”

(N.U 0002808- 47.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (grifo nosso)

Ademais, a parte autora, ora recorrente, possuía conhecimento desde o início do curso, de todos os valores informados pela Instituição de Ensino, nos contratos de financiamento e suas renovações, conforme as Declarações de Estudante de Id. n.º 49794980. Logo, entendo que não restou demonstrado nos autos, a irregularidade da apelada, para determinar a devolução dos valores, nos termos do que fora pleiteado e, por conseguinte, não há nexo de causalidade para condená-la em danos morais.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, mas acompanho a douta Relatora, pelo parcial provimento do recurso somente para reconhecer a legitimidade ad causam do autor.

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (4º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Em razão do resultado não unânime, segue o julgamento na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso de apelação aviado por
Jefferson Pereira de Souza
, em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, proposta em desfavor da
Editora e Distribuidora Educacional S/A (UNIC),
por reconhecer a ilegitimidade ativa para o pleito.

A Eminente Relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, deu parcial provimento ao recurso de apelação, para o fim de reconhecer a legitimidade do autor e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos formulados de repetição de indébito e reparação cível, por entender que não restou demonstrado que a “bolsa incentivo” havia sido concedida para alunos nas mesmas condições, matérias e períodos, que cursou o autor. O Eminente Segundo Vogal Des. Guiomar Teodoro Borges o acompanhou.

Por outro lado, o Eminente Primeiro Vogal Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, entendeu que ante a demonstração de tratamento desigual entre os estudantes, faz jus o autor a concessão da “bolsa incentivo” e, portanto, deu parcial provimento ao recurso de apelação, para condenar a apelada a restituir o percentual de 25% das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação beneficiário do FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores repassados pelo fundo federal, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Registro, por oportuno, que as preliminares de ilegitimidade ativa, incompetência da justiça estadual e prescrição, foram rejeitadas à unanimidade pelos Eminentes Pares da Quarta Câmara de Direito Privado.

O ponto divergente se refere a verificar se a Instituição de Ensino deixou de oferecer ao autor o mesmo tratamento que aos demais alunos, com relação a descontos nas mensalidades, por se tratar de beneficiário do financiamento do Governo – FIES e, consequentemente, conceder a devolução dos valores, pagos supostamente a maior.

Após a análise das razões recursais, da sentença recorrida e de todo conteúdo probatório constante dos autos, concluí por acompanhar a Eminente Relatora, mantendo coerência com o entendimento que tenho adotado.

Não se olvida dizer, que a Instituição de Ensino não pode praticar nenhum tipo de discriminação e desigualdade entre os estudantes que recebem benefício do Governo Federal e os que custeiam de forma particular, nos termos do que dispõe a Portaria nº 209/2018 do Ministério da Educação.

Por outro lado, também é evidente que uma Faculdade realiza parcerias e convênios, que possibilitam a realização de descontos nas mensalidades a determinados cursos ou unidades e, para isso, devem ser obedecidos critérios objetivos a serem implementados nos contratos de prestações de serviços educacionais.

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há qualquer comprovação de que exista esse desconto pontualidade, denominado “bolsa incentivo” para os alunos, que cursaram Educação Física, na Unic – Campos Beira Rio e efetuaram o pagamento no dia 10 de cada mês, no mesmo período de 2013/2018 em que o autor/apelante, para que seja estendido tal benefício.

Dos documentos juntados que aparecem o bolsa incentivo ou se tratam de outro curso ou de outra unidade (Id nº 49794954), tais como engenharia elétrica na Unic Barão, Administração, Gastronomia e Direito na Unic Pantanal, ou, ainda, de outro período como se verifica da tabela de preços anexadas aos alunos que ingressaram em 2018/2 (Id nº 49794959). Não havendo, portanto, nenhum documento ou boleto de outro aluno, que corresponde ao mesmo curso, no mesmo período e unidade que realizou sua faculdade.

Aliás, importante registrar que malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo autor, o que não se evidenciou na hipótese, já que não juntou qualquer documento para corroborar com suas afirmações de que houve o tratamento desigual por parte da Instituição de Ensino.

Deste modo, entendo que o autor/apelante, não se desincumbiu do mínimo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3º, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.-“
(N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”. (N.U 0006557-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

Ademais, registra-se, ainda, que o aluno possuía conhecimento desde o início do curso, de todos os valores informados pela Instituição de Ensino nos contratos de financiamento e suas renovações, conforme as Declarações de Estudante assinado por ele (Id nº 49794979)

Logo, entendo que não restou demonstrado nos autos, a irregularidade e falha na prestação dos serviços oferecidos pela apelada, para determinar a devolução dos valores nos termos do que fora pleiteado pelo apelante e, por conseguinte, também não há nexo de causalidade para condenar a requerida em danos morais.

Posto isso, pedindo vênia a divergência,
acompanho o voto da Eminente Relatora,
para o fim de
dar parcial provimento ao recurso de apelação
, reconhecendo a legitimidade ativa do autor e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

EM 09 DE SETEMBRO DE2020:

PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.